Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Em cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública, é devida a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor e os reajustes salariais subsequentes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da exequente.
2. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Taxa SELIC passou a ser o índice único de correção monetária e juros de mora aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.
3. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo que se cogitar a ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros (anatocismo), uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.